Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702904-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, GABRIEL VIEIRA NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, SIDELCINO SILVA DAS NEVES APELADO: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, GABRIEL VIEIRA NEVES, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Isso porque, consoante se denota do despacho de ID no 40592075, a parte autora/apelante foi intimada para se manifestar, tão somente, sobre a preliminar arguida pela requerida/apelada KÁTIA REGINA DE CAMARGO PEREIRA, nas contrarrazões 40288613; o que foi atendido no petitório de ID no 41588347. Contudo, analisando detidamente as contrarrazões dos demais requeridos (SIDELCINO SILVA DAS NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES e GABRIEL VIEIRA NEVES), observo que eles, de igual forma, suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora/recorrente. Vide contrarrazões de ID no 40288611. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se os apelantes (GABRIEL VINÍCIUS PASSOS BARBOSA e outros) para se manifestarem a respeito da preliminar supramencionada. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator